Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-31.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017380-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), VITOR LUCAS FRAZAO LEMES - CPF: 069.367.151-33 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
OPERAÇÃO CODINOME FANTASMA II
. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADAS NULIDADES EM MEDIDAS CAUTELARES INVESTIGATÓRIAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRISÃO TEMPORÁRIA.
TESE DE
ILICITUDE PROBATÓRIA POR DERIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA DE PLANO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
em que se pretende o trancamento da ação penal que apura a suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
sob o argumento de
inexistência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as alegadas nulidades das medidas cautelares deferidas na fase investigatória possuem aptidão para contaminar os elementos probatórios que embasam a ação penal e justificar seu trancamento na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.

4.
A
s nulidades apontadas recaem sobre medidas cautelares deferidas na fase investigatória e, diante do posterior ajuizamento da ação penal, seu exame deve limitar-se à verificação de eventual comprometimento da justa causa da persecução penal, de modo a autorizar, de plano, o trancamento pretendido.

5.
A decisão que autoriza a busca e apreensão domiciliar não se mostra, de plano, desprovida de fundamentação concreta quando indica o contexto da Operação Codinome Fantasma II, a existência de investigação prévia, os elementos informativos disponíveis à época, a vinculação do endereço ao paciente e a suspeita de utilização do imóvel para o armazenamento de entorpecentes.

6. A utilização da técnica de fundamentação
per
relationem
não conduz, por si só, à nulidade do ato decisório, quando o magistrado incorpora, de modo identificável, elementos constantes da representação policial e da manifestação ministerial, com exame mínimo sobre a necessidade, adequação e utilidade da medida cautelar.

7. Não reconhecida, de plano, a nulidade da decisão que autorizou a busca domiciliar, fica prejudicada a tese de contaminação das provas posteriormente obtidas, por ausência de pressuposto lógico para o reconhecimento da ilicitude por derivação, bem como o consequente pedido de desentranhamento.

8. Eventual discussão sobre a suficiência dos elementos colhidos, a vinculação do paciente ao material apreendido, a destinação da substância entorpecente ou a procedência da imputação deve ser examinada no âmbito da ação penal, sob contraditório e ampla defesa, sendo inviável antecipar juízo
de mérito
na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“Eventuais vícios em atos cautelares praticados na fase investigatória somente autorizam o trancamento da ação penal quando demonstrado, de plano, o comprometimento da justa causa da persecução penal pela invalidade dos elementos probatórios que amparam a denúncia; ausente tal demonstração, deve ser preservado o regular prosseguimento da ação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, LVI, LXVIII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 240, § 1º, 282, § 3º, 647 e seguintes, e 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC nº 207.412/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025,
DJe
05.03.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 905.884/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025,
DJe
06.10.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 976.542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2025,
DJe
07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vitor Lucas Frazão Lemes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, perante o qual tramita a ação penal nº 1003088-23.2026.8.11.0006, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), buscando a defesa o seu trancamento ao fundamento de que a denúncia estaria lastreada em elementos probatórios derivados de medidas cautelares investigatórias supostamente nulas, como a busca e apreensão, deferidas no âmbito da
Operação Codinome Fantasma II
.

Sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão das medidas cautelares deferidas na fase investigatória, notadamente a busca e apreensão domiciliar e a prisão temporária, as quais padeceriam de ausência de fundamentação idônea e concreta, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
. Alega
utilização indevida da técnica de fundamentação
per
relationem
, com mera reprodução dos argumentos da autoridade policial.

Aduz, ainda, o caráter genérico da decisão impugnada, a ilicitude das provas obtidas por derivação, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal nº 1003088-23.2026.8.11.0006.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal nº 1003088-23.2026.8.11.0006, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão que deferiu a busca domiciliar, a declaração de ilicitude das provas dela decorrentes, o desentranhamento integral desses elementos e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A controvérsia deve ser delimitada a partir do pedido efetivamente deduzido na impetração. Embora a defesa questione atos cautelares praticados na fase investigatória, notadamente a busca e apreensão domiciliar e a prisão temporária, tais alegações são apresentadas como fundamento para o pedido de reconhecimento da ilicitude das provas e, ao final, de trancamento da ação penal nº 1003088-23.2026.8.11.0006.

Desse modo, a análise das medidas cautelares antecedentes deve ocorrer apenas na medida em que possam repercutir, de forma concreta e atual, sobre a licitude dos elementos que amparam a persecução penal e sobre a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal,
não se prestando o
habeas corpus
a funcionar como sucedâneo recursal amplo para rediscutir, de forma autônoma, atos cautelares praticados na fase investigatória, quando o constrangimento ilegal apontado se volta, em última análise, ao prosseguimento da ação penal já instaurada.

No que se refere ao pedido de trancamento da ação penal,
cumpre assinalar que tal providência, quando pleiteada por meio de
habeas corpus
, possui natureza excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses em que a ilegalidade se revela manifesta e demonstrável de plano.

A medida somente se justifica quando evidenciada, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade manifesta da conduta imputada, a ausência de justa causa para a persecução penal, a inépcia flagrante da denúncia ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

No caso, a pretensão defensiva está estruturada na alegação de que as medidas cautelares deferidas na fase investigatória seriam nulas e, por consequência, contaminariam os elementos probatórios que deram suporte ao oferecimento e ao recebimento da denúncia.

Quanto à busca e apreensão domiciliar,

sustenta

o impetrante
que a medida invasiva teria sido autorizada com base em meras suposições, sem suporte probatório prévio e sem indicação de elementos individualizados aptos a justificar a exceção constitucionalmente admitida à inviolabilidade domiciliar.

A análise da controvérsia deve partir da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sem perder de vista que a própria norma admite o ingresso domiciliar, durante o dia, por determinação judicial, desde que a medida esteja amparada em decisão fundamentada e em fundadas razões, na forma do art. 240 do Código de Processo Penal.

No caso, a busca domiciliar não decorreu de diligência aleatória, denúncia anônima isolada ou ingresso policial sem prévia autorização judicial. Ao contrário, a medida foi deferida no contexto da Operação Codinome Fantasma II, a partir de representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, no âmbito de investigação prévia destinada à apuração de delitos relacionados ao tráfico de drogas, embora a denúncia posteriormente oferecida ao paciente tenha se restringido à imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consignado na decisão impugnada, Bruno
Luis

Donella
de Lima, também vinculado à investigação, teria admitido atuar no transporte e na distribuição de drogas em coordenação com Fernando dos Santos Sousa.
A investigação também teria apontado deslocamentos mensais de Bruno até Pontes e Lacerda/MT, com parada na residência atribuída ao paciente, circunstância utilizada como suporte para a representação policial e para a expedição do mandado de busca domiciliar.

Ainda segundo o que constou da decisão, tais elementos indicavam, em juízo de cognição cautelar, a possibilidade de utilização do referido imóvel como depósito de drogas da facção criminosa investigada, circunstância apta, ao menos nesta via estreita, a evidenciar suporte mínimo para as fundadas razões exigidas pelo art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

A fundamentação, portanto, não se limitou à gravidade abstrata dos delitos investigados, nem a referências genéricas à necessidade de colheita de provas. A decisão apontou o contexto investigativo, os investigados envolvidos, a função atribuída a Bruno
Luis

Donella
de Lima, os deslocamentos até Pontes e Lacerda/MT, a atribuição do endereço ao paciente e a suspeita concreta de que o imóvel poderia servir ao armazenamento de entorpecentes, elementos que conferem lastro mínimo e individualizado à medida
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

5. A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, com base em indícios de tráfico de drogas, a partir de investigações prévias, e na necessidade da medida.
(...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 207412 SP 2024/0428316-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Ressalte-se, ainda, que a análise da legalidade da busca
e apreensão
deve recair sobre os elementos existentes no momento da decisão judicial, e não sobre o resultado posterior da diligência. Os dados previamente coligidos pela investigação eram suficientes, em juízo de cognição sumária, para justificar a expedição do mandado, sem que se evidencie autorização genérica, indiscriminada ou dissociada do caso concreto.

Também não se verifica, de plano, nulidade apta a comprometer a justa causa da ação penal em razão da alegada utilização
inadequada da técnica de fundamentação
per
relationem
.

S
ustenta
-se
que a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar teria se limitado à reprodução dos argumentos constantes da representação policial, com referência à manifestação ministerial favorável, sem acréscimo de motivação própria pelo Juízo de origem.

A análise da matéria deve partir da distinção entre a fundamentação por referência puramente remissiva, desacompanhada de exame judicial, e a fundamentação por referência integrativa, na qual o julgador utiliza elementos constantes de peças informativas ou manifestações anteriores, mas explicita, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais considera presentes os requisitos legais da medida.

A técnica da fundamentação por referência é admitida, desde que o ato decisório não se limite à remissão formal a peças informativas ou manifestações anteriores, devendo incorporar, de modo identificável, os elementos concretos que justificam a medida e evidenciar exame judicial mínimo sobre a sua necessidade, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Turma admite a chamada fundamentação per
relationem
, "desde que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, com acréscimo de seus próprios motivos" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.223.170/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). 4. No caso concreto, a decisão atacada se limita a mencionar a existência de pedido da autoridade solicitante e parecer favorável do Ministério Público. Não reproduziu ou ratificou seus argumentos nem acrescentou nenhuma motivação própria a respeito da medida de busca e apreensão domiciliar, o que não se amolda à exigência jurisprudencial. 5. Agravo regimental provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 905884 SP 2024/0130035-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/10/2025)

No caso, a decisão impugnada não se limitou a
mera
remissão à representação policial. O Juízo de origem consignou a incidência do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, examinou a necessidade de contraditório diferido diante do risco de perda de eficácia da medida e, em seguida, apreciou o cabimento da busca domiciliar à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do art. 240 do Código de Processo Penal.

Além disso, a decisão consignou o contexto da
Operação Codinome Fantasma II
, a identificação dos investigados, a finalidade da diligência, os indícios então existentes da prática, em tese, de tráfico de drogas e de possível atuação de organização criminosa, bem como a individualização do imóvel objeto da medida, situado na Rua Dr. Filó, casa de cor amarela, próxima à esquina com a Avenida Cirilo Gomes Parreira, em Pontes e Lacerda/MT.

A utilização de elementos extraídos da representação policial, nesse cenário, não conduz automaticamente à nulidade do ato, pois a decisão judicial incorporou tais dados ao raciocínio decisório e apresentou fundamentação própria suficiente quanto à necessidade, adequação e utilidade da providência cautelar.

Quanto à prisão temporária,
invoca-se na mesma linha argumentativa, sustentando que a medida, por constituir ato cautelar antecedente, integraria a cadeia de supostas ilegalidades que, segundo a defesa, comprometeria a validade dos elementos probatórios produzidos e, por conseguinte, a justa causa da ação penal.

Contudo, não se extrai, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal por esse fundamento. A eventual discussão acerca dos requisitos específicos da prisão temporária, desacompanhada da demonstração de reflexo concreto sobre a validade dos elementos que amparam a denúncia ou sobre a própria justa causa da persecução penal, não autoriza, por si só, o encerramento prematuro da ação penal.

A alegação defensiva, portanto, deve ser examinada sob a perspectiva da consequência jurídica pretendida, qual seja, a contaminação dos elementos probatórios e o trancamento da ação penal.

Uma vez afastado, nesta via estreita, o vício apontado nas medidas cautelares antecedentes, fica prejudicado o exame da tese de ilicitude derivada dos elementos probatórios posteriormente produzidos, por ausência de pressuposto lógico para o reconhecimento da teoria dos frutos da árvore envenenada. Pela mesma razão, fica prejudicado o pedido de desentranhamento, pois tal providência pressupõe o reconhecimento da ilicitude da prova originária ou da ilicitude derivada dos elementos dela decorrentes, o que não se verifica, de plano, na hipótese.

Ressalte-se que eventual discussão sobre a suficiência, a credibilidade ou a valoraçã
o dos elementos colhidos deve ser realizada no âmbito da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
por demandar cognição exauriente incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

No caso, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a qual foi recebida em 14 de maio de 2026, encontrando-se a ação penal em regular processamento, com audiência de instrução e julgamento designada
.

Nesse cenário, eventual controvérsia acerca da suficiência dos elementos colhidos, da vinculação do paciente ao material apreendido, da destinação da substância entorpecente ou da própria procedência da imputação
deve ser dirimida no curso da instrução criminal
, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. VIA ELEITA INIDÔNEA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa. (...)

(STJ -
AgRg
no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Assim, não evidenciada, de plano, atipicidade manifesta, inépcia flagrante da denúncia, causa extintiva da punibilidade ou ausência manifesta de justa causa, não há constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal nº 1003088-23.2026.8.11.0006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do

habeas corpus

impetrado em favor de

Vitor Lucas Fraz
ã
o Lemes

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026